Tribunal: TJDFT
Processo: 0744548-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. SÓCIO RETIRANTE. APURAÇÃO DO VALOR DA QUOTA. EXPECTATIVAS DE LUCROS FUTUROS. EXCLUSÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRESAS QUE NÃO SÃO PARTES NA AÇÃO.

1. A decisão agravada determinou expressamente que deve ser levado em consideração a expectativa de lucros futuros – “goodwil” -, cujo critério de apuração do valor da quota é objeto de impugnação específica. Preliminar de falta de interesse rejeitada.

2. A perspectiva de lucros futuros não pode ser computada na quota devida ao sócio retirante, uma vez que não integra o patrimônio da sociedade no momento da retirada, até mesmo porque não pode ser beneficiado dos esforços que serão despendidos pelos sócios remanescentes. Precedentes.

3. A exibição dos balancetes encontra guarida no art. 420, I, do CPC, que dispõe que o juiz pode na liquidação da sociedade determinar a exibição de livros empresariais. Todavia, a aplicação do dispositivo legal tem lugar quando os documentos contábeis se referem à sociedade cuja dissolução parcial é objeto de discussão, e não a pessoas jurídicas que sequer fazem parte da ação.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.